Tribunal: TJSP
Processo: 2132642-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferido arresto cautelar de ativos financeiros dos sócios. Evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da medida, em especial o risco ao resultado útil do processo. Medida que representa melhor garantia e eficiência ao fim colimado, sem frustrar adequada defesa. Ato meramente acautelatório e de simples

Ementa:
Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferido arresto cautelar de ativos financeiros dos sócios. Evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da medida, em especial o risco ao resultado útil do processo. Medida que representa melhor garantia e eficiência ao fim colimado, sem frustrar adequada defesa. Ato meramente acautelatório e de simples reversão, se o caso. Exegese dos artigos 300 e 301, do CPC. Recurso provido.